Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-75.2020.8.11.0033
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-75.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINESIO LOPES ARAUJO - CPF: 018.800.685-08 (APELANTE), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA - CNPJ: 03.765.340/0001-00 (APELADO), LUDMYLLA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 052.240.561-44 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE COELHO DE ARAUJO - CPF: 017.610.957-90 (ADVOGADO), SINDESCAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 15.695.438/0001-09 (APELADO), EVANILDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 133.083.268-09 (ASSISTENTE), GENIVAL DA SILVA - CPF: 022.685.494-96 (ASSISTENTE), JOSE CICERO DOS SANTOS - CPF: 083.897.414-74 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONSÓRCIO FIRMADO ATRAVÉS DE REPRESENTANTE COMERCIAL DA ADMINISTRADORA - PAGAMENTO DA ENTRADA – INÉRCIA DA INTERMEDIÁRIA – NEGOCIAÇÃO NÃO CONCLUÍDA - RETENÇÃO INDEVIDA DO DINHEIRO – NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA EM SENTENÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus à indenização por dano moral o consumidor que tem seu dinheiro indevidamente retido por representante comercial que deixa de repassá-lo à administradora do consórcio e de dar seguimento ao contrato.

O valor da reparação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Não comporta majoração a quantia fixada na origem para os honorários advocatícios
se está em sintonia com os requisitos elencados no §2o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos julgada parcialmente procedente para
“(i) declarar rescindido o Contrato de Adesão de Consórcio no 9611, série R, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais); (ii) condenar as requeridas a restituir ao autor o valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), corrigido pelo INPC, desde o desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados da citação
”, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre a quantia atribuída à condenação.

O apelante pede indenização por dano moral e a majoração da importância arbitrada para a verba honorária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega na inicial da Ação que em maio de 2019 firmou Contrato de Consórcio por intermédio da apelada Sindescar, representante comercial da Administradora de Consórcio Regional Way Ltda (também apelada).

Aduz que em 04/06/2019 depositou R$15.800,00 na conta da primeira empresa (Sindescar), relativos à 1a parcela e à taxa de administração, contudo ela não teria dado prosseguimento às tratativas e reteve o montante pago.

Argui que procurou ambas as requeridas diversas vezes pela via administrativa e no entanto o problema não foi solucionado.

Na contestação a Administradora de Consórcio confirma a relação com a Sindescar, e registra inclusive que “
rescindiu imediatamente a representação comercial após tomar ciência do ocorrido, bem como tomou todas providências criminais e cíveis contra a aludida representação
” (ID 119285263, pág. 4).

Já a Sindescar foi declarada revel (ID 119285279).

A lide foi julgada parcialmente procedente para “
(i) declarar rescindido o Contrato de Adesão de Consórcio no 9611, série R, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais); (ii) condenar as requeridas a restituir ao autor o valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), corrigido pelo INPC, desde o desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados da citação
”, bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre a quantia atribuída à condenação.

O apelante pede indenização por dano moral.

A responsabilidade civil por dano moral está fundamentada no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como no art. 186 do Código Civil, e se configura quando ocorre violação da intimidade, da honra ou da imagem, com consequente angústia, dor e sofrimento intensos.

O art. 14 do CDC estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

No caso concreto, é evidente o ato ilícito praticado pela representante comercial e a falha na prestação do serviço pela Administradora, uma vez que deixou de fornecer a segurança esperada pelo consumidor, que procurou empresa por ela credenciada para firmar o Contrato.

Segundo lição de Sergio Cavalieri Filho, “
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111).

O apelante teve de vender o seu veículo para dar entrada no consórcio, e sua intenção era comprar um ônibus ou um caminhão para trabalhar por conta própria.

Na audiência de instrução, Evanildo Pereira de Souza declarou que é colega de trabalho do autor, que foi este quem adquiriu o automóvel e que sabia que seu objetivo era fazer um consórcio, o que foi confirmado por José Cícero dos Santos (IDs 119285298 e 119285299, respectivamente).

Portanto, era legítima a sua expectativa, pois havia grande probabilidade de que, com o exercício de atividade profissional sem vínculo empregatício, teria melhora significativa em sua vida.

Ademais, ele buscou em diversas oportunidades solucionar a questão administrativamente, inclusive registrou reclamação no Procon e boletim de ocorrência, mas sem sucesso.

Por conseguinte, suportou transtornos, angústia e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao montante da reparação, tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, como têm decidido o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (...)

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)

Deste Tribunal: AP 1005456-92.2018.8.11.0003.

Em relação ao
s honorários, devem ser definidos em sintonia com os critérios elencados no §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

O STJ já consolidou que a tarefa do advogado

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC).

Como o valor da condenação está sendo majorado, 10% sobre essa quantia são suficientes. Porém, ante o resultado do julgamento, as apeladas assumem integralmente o ônus de sucumbência.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar às apeladas o pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022